Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-15.2020.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001508-15.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 11.114.970/0001-34 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (EMBARGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO QUE RATIFICOU SENTENÇA EXTINTIVA E DENEGOU A ORDEM PLEITEADA - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA ACLARATÓRIA.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os Aclaratórios não se prestam para o rejulgamento da causa, como se pretende no caso, considerando que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ).

2. Constatado que o Acórdão não padece de contradição, obscuridade ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do Recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao desprovimento da Apelação que ratificou a sentença que lhe foi desfavorável, a sua rejeição é medida que se impõe, considerando a mera intenção de rediscussão do julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo
CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA.

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, ratificando a sentença que denegou a ordem pleiteada e julgou improcedente o pedido de suspensão do Decreto Municipal n.º 034/2020, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
(id. 158195678).

Em suas razões (id. 159350173), o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão conteria
obscuridade
, uma vez que considerou que o
“
ato da Municipalidade que compõe fase anterior ao procedimento de lançamento de crédito não tributário, por tratar-se de etapa meramente fiscalizatória, onde sequer se exige contraditório e ampla defesa, incapaz de produzir efeitos concretos imediatos na esfera patrimonial do impetrante
”
, sustentando que
“
o mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito liquido e certo daquele que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão. Portanto é a via adequada à pretensão do Impetrante
”
.

Aduz, também, que
“
o acórdão é contraditório ao negar a ameaça de lesão ao patrimônio do Impetrante, ferindo, desta feita, o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpida no art. 5°, XXXV, da Constituição da República
”
, uma vez que reconheceu que
“
houve constituição de crédito não tributário a favor da municipalidade, em razão do período de uso do imóvel
”
.

Com tais argumentos, postula conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para aclarar a obscuridade e eliminar a contradição apontada.

Nas contrarrazões, o
MUNICÍPIO
defende a manutenção do Acórdão, alegando que o Embargante não apontou qualquer omissão, obscuridade ou contradição, pretendendo a reconsideração da decisão embargada, para o que não se prestam os declaratórios (id. 162546171).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 23/02/2023, com prazo de cinco dias terminando em 02/03/2023, tendo sido interpostos os aclaratórios em 27/02/2023, portanto, dentro do prazo do art. 1.023 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA.
pretende a reforma do Acórdão embargado para aclarar a obscuridade e eliminar a contradição apontada.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id. 158195678):

“MANDADO DE SEGURANÇA - USO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL DO MUNICÍPIO - EDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA CONCLUSIVO DO DÉBITO ATUALIZADO REFERENTE AO PERÍODO DE USO - CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há direito líquido e certo à continuidade do uso gratuito de bem público sem qualquer autorização legal que o justifique, não podendo a parte impetrante se valer de conduta indesculpável (ausência de contrato com a administração municipal) para pleitear nulidade de ato do Município que busca corrigir a irregularidade formal apontada.

2. O Mandado de Segurança não se presta a questionar ato da Municipalidade que compõe fase anterior ao procedimento de lançamento de crédito não tributário, por tratar-se de etapa meramente fiscalizatória, onde sequer se exige o contraditório e a ampla defesa e, portanto, incapaz de produzir efeitos concretos imediatos na esfera patrimonial do impetrante.

3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1001508-15.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora:
Graciema Ribeiro de Caravellas,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023)

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso versando, contudo, o Embargante aponta que o Acórdão seria contraditório
“
ao negar a ameaça de lesão ao patrimônio do Impetrante, ferindo, desta feita, o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpida no art. 5°, XXXV, da Constituição da República
”
.

Ao contrário do que alega o Embargante, a
contradição
que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Em outras palavras, não se verifica a contradição apontada pelo Embargante, considerando que restou assim abordada a questão no Acórdão embargado, corroborada inclusive por jurisprudência do STF,
in verbis
:

“(...)
Desse modo, constata-se que a impetração na origem, insurgindo-se ao Decreto Municipal que se limita a dar publicidade a laudo pericial de avaliação imobiliária e encaminhar o expediente à Secretaria de Fazenda Municipal, em etapa meramente fiscalizatória anterior ao procedimento de lançamento, não se mostra suficiente a legitimar a pretensão do Apelante, pois a norma impugnada não produz efeitos concretos imediatos, não se exigindo sequer o contraditório e a ampla defesa nesta fase preliminar ao procedimento de lançamento.

Em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, por meio do voto condutor de Sua Excelência o Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no Mandado de Segurança 31.647, assim ponderou:

“(...) pronúncia de nulidade de um ato normativo como pedido principal é providência que somente se obtém pela via do controle concentrado de constitucionalidade. Incabível o uso de mandado de segurança para essa finalidade. Em segundo lugar,
a circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade
. Todo ato normativo produz, em princípio, efeitos concretos, assim como a respectiva pronúncia de nulidade. Mas o que pretende a agravante, como dito, não é o afastamento de determinado efeito concreto decorrente do ato normativo, mas o reconhecimento da nulidade do próprio ato” (STF. MS 31.647-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28/09/2017)
. (...)” (id. 158195681) (g.n.)

O Embargante alega, ainda, que o Acórdão conteria
obscuridade
,
“
na medida em que não aponta o fundamento do Decreto objurgado
”
, ou mesmo

“
qual a base de sustentação jurídica do Decreto
”
.

Ocorre que o Acórdão embargado foi de clareza solar ao tratar o assunto, assim abordando a questão:

“(...)
Neste ponto, cumpre destacar que a constituição de crédito não tributário carece de normatização específica acerca de seu procedimento administrativo de formalização, configurando lacuna legislativa, razão pela qual aplicam-se, por analogia, as disposições da Lei n.º 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal) e do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).

Aplica-se, também, como apontado pelo Apelante, a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), cujo art. 2º remete à Lei 4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), extraindo-se do § 2º do art. 39 da referida Lei, a seguinte definição de crédito não tributário:
(...).” (id. 158195681)

Logo, o Acórdão embargado também não padece de obscuridade, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado obscuro porque decidiu de forma contrária aos interesses do Apelante/ Embargante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023)
(g.n.)

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de contradição nem de obscuridade ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria,
extraindo-se do
Recurso

manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao desprovimento da Apelação que ratificou a sentença que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023